Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017607-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA DAMACENO - CPF: 048.574.361-24 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MAYKE APARECIDO DE FRANCA E SILVA - CPF: 025.366.781-05 (APELANTE), P. G. D. F. - CPF: 081.700.931-04 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E ERRO MÉDITO.
DISTOCIA DE OMBRO
.
USO DA MANOBRA DE KRISTELLER. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória por suposta violência obstétrica decorrente do uso da manobra de Kristeller durante parto realizado em dezembro de 2016, com condenação dos requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o uso da manobra de Kristeller durante o parto causou distocia de ombro e, consequentemente, lesão ao recém-nascido, configurando o dever de indenizar por danos morais, materiais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a manobra de Kristeller tenha sido posteriormente desaconselhada pela Organização Mundial da Saúde (Recomendação40, de fevereiro de 2018) e pelo Ministério da Saúde (Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, 2017), à época dos fatos (dezembro de 2016) sua aplicação era permitida.

4. O laudo pericial afastou o nexo de causalidade entre a manobra realizada e a distocia do ombro, atribuindo a lesão ao estiramento do plexo braquial decorrente de tração lateral da cabeça.

5. Ausente o nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Inexistindo nexo causal entre a utilização da manobra de Kristeller e a distocia do ombro sofrida pelo recém-nascido, e, sendo a citada manobra permitida à época do parto não há dever de indenizar por danos morais, materiais ou estéticos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1291829, 0006763-11.2011.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
P.G.D.F., Mayke Aparecido de Franca e Silva, e, Cristiane da Silva Damaceno
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de n.o 1017607-73.2018.8.11.0041, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Diante do resultado do julgamento, e pela incidência do princípio da causalidade, condenou os requerentes a arcarem com o pagamento das custas do processo, bem como, ao pagamento de honorários ao advogado do requerido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como condenou o requerido/denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., nos termos do art. 129, parágrafo único do CPC, em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o do CPC). Todavia, suspendeu a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferida nos autos.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado em síntese que o médico responsável pelo parto se utilizou da manobra de Kristeller e por esse motivo o menor sofreu distocia no ombro esquerdo.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Dalva Maria de Jesus Almeida no qual opina pelo desprovimento do recurso (Id. 251297694).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória
por danos morais e materiais estéticos por violência obstétrica
promovida por
Cristiane da Silva Damaceno, Mayke Aparecido de França e Silva e Pyetro Gabriel Damaceno França, este último representado pelos seus genitores, primeira e segundo requerentes em face de Hospital Beneficente Santa Helena, todos qualificados nos autos.

Aduziram que em 22/12/2016 a primeira requerente com 41 (quarenta e uma) semanas de gestação compareceu no hospital requerido para realizar exames de rotina, porém a equipe médica optou em realizar a sua internação para realizar o parto, embora não estivesse em trabalho de parto.

Mencionaram que a primeira requerente recebeu soro com ocitocina sem o seu consentimento para indução do parto, sendo que o médico obstetra Dr. Mauro F. Pacheco Filho no momento do parto usou a manobra de Kristeller ocasionando na primeira requerente um corte episiotomia entre o canal vaginal e o terceiro requerido sofreu lesão de plexo braquial no braço esquerdo, fazendo que perdesse 80% dos movimentos do órgão.

Afirmaram que o terceiro requerente em virtude da lesão sofrida em seu nascimento necessita ser submetido à sessão de fisioterapia por 02 (duas) vezes na semana, além de natação para ajudar no desenvolvimento do seu braço esquerdo, porém seus genitores não possuem condições de arcar com os custos que é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.

No mérito, requereram a condenação da requerida ao pagamento de pensão vitalícia de 02 (dois) salários mínimos em favor do terceiro requerente, ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a primeira requerente e segundo requerente a título de indenização por danos morais, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor do terceiro requente em razão do dano estético e R$ 100.000,00(cem mil reais) relativo aos danos materiais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora combatida.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A responsabilidade do estabelecimento hospitalar no fornecimento de serviços é objetiva a teor do que preleciona o art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, quando o ato decorre de seu preposto, no exercício da atividade médica, a responsabilidade deve ser precedida de culpa subjetiva.

É incontroverso nos autos o uso da manobra de Kristeller pelo médico, e, da mesma forma é certo que ocorreu a distocia do ombro esquerdo do bebê.

Não se desconhece que a manobra de Kristeller passou a ser “não recomendada” pela Organização Mundial da Saúde (Recomendação40, de fevereiro de 2018) e pelo Ministério da Saúde (Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, 2017).

Todavia essas censuras são posteriores ao fato, posto que o parto foi realizado no dia 22-12-2016 (Id. 239629734, pág. 2), assim, a época dos fatos a manobra poderia ser utilizada.

E, no caso concreto, o laudo pericial afasta o nexo de causalidade entre a manobra e a distocia do ombro. Nesse sentido é a conclusão do perito:

“5. CONCLUSÃO:

“O periciando Pyetro Gabriel Damaceno França é o primeiro filho de sua mãe. No momento do parto, apresentou distocia de ombro. Foram aplicadas as manobras de extração, porém houve lesão do plexo braquial esquerdo. Evoluiu com monoparesia braquial incompleta, com padrão proximal do membro superior esquerdo, com atrofia global, redução acentuada da amplitude dos movimentos e da força, mantendo funcionalidade restrita da mão e cotovelo e ausente da elevação do ombro.

O dano da lesão do plexo braquial esquerdo é decorrente do seu estiramento por tração lateral da cabeça, para o desprendimento do ombro e restante do corpo fetal, e portanto, não tem nexo causal com a manobra de Kristeller utilizada no período expulsivo do parto, ou com as recomendadas pela literatura médica para resolução da distócia de ombro. [...]”
(Id. 239630745 – pág. 10, destaquei)

E, inexistindo nexo causal não há falar em direito a indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Frise-se, no caso dos autos, não há nexo causal entre a utilização da manobra de Kristeller e a distocia do ombro sofrida pelo menor, bem como era possível a aplicação da citada manobra a época, razão pela qual inexiste o direito a indenização seja por danos morais, materiais ou estéticos.

Na mesma linha é o parecer ministerial:

“[...] Assim, havendo todo um conjunto probatório que indica ausência de violência obstétrica e que a utilização de manobras realizadas para retirar o bebê preso no canal de parto tenha acarretado a imprevisível ocorrência de distocia de ombro da criança, não vejo como atribuir a responsabilidade ao nosocômio e ao profissional médico que atendeu mãe e filho por ocasião do parto. [...]” (Id. 251297694, pág. 7)

Nesse sentido em caso semelhante a jurisprudência já se pronunciou:

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PARTO. DISTOCIA DE OMBRO. PARALISIA BRAQUIAL. MANOBRA DE KRISTELLER. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

[...]

6.
A manobra de Kristeller foi proscrita pela Organização Mundial da Saúde (Recomendação 40, de 2018) e pelo Ministério da Saúde (Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, 2017). Os atos que contraindicam sua realização são posteriores aos fatos narrados nos autos.

7. Manuais de Obstetrícia de leitura obrigatória nas Academias Médicas tratam da manobra de Kristeller para casos excepcionais, a ser realizada por profissional treinado.
Manobra de Kristeller não é erro médico e não tem relação causal com a lesão concreta do autor, que decorreu de distocia de ombro, intercorrência imprevisível e independente da vontade do médico: álea terapêutica (alea therapeutike).

8. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do Ministério Público prejudicado. (Acórdão 1291829, 0006763-11.2011.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2020, publicado no DJe: 21/10/2020.) (Destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado nos termos do art. 85, §11 do CPC. Entretanto suspendo a cobrança, eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025